Tribunal: STF
Processo: RHC 82549
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA.
CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSA PROPTER OFFICIUM. LEGITIMIDADE
CONCORRENTE.
        A legitimidade para a propositura da ação penal
privada nos crimes contra a honra é, via de regra, do ofendido. Essa
 regra sofre exceção quando o crime é praticado contra servidor
público, em razão do exercício do cargo, dada a necessidade de
tutelar outro bem jurídico, que é o prestígio da Administração
Pública. Nessa circunstância a ação penal passa a ser pública
condicionada à representação. Contudo, para dar efetividade ao
preceito constitucional que tutela a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, a legitimidade deve ser concorrente,
cabendo tanto a ação penal privada, quanto a ação penal pública
condicionada à representação do funcionário.
        Recurso ordinário em
habeas-corpus ao qual se nega provimento.